Tribunal: TJMT
Processo: 1013772-30.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013772-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Parcelamento]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), RT MT TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 21.600.311/0001-61 (AGRAVANTE), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – AUSÊNCIA DE PARADA EM POSTO FISCAL PARA APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para o acolhimento do pedido de antecipação de tutela vindicado, mister se faz a presença indeclinável dos requisitos autorizadores da medida, quais sejam, prova inequívoca a consubstanciar o pedido formulado pela parte, além da possibilidade da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação.

2. Ausente a prova inequívoca a conferir a probabilidade do direito, não há como se proceder ao deferimento do pleito.

3. Se houve a aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória prevista em legislação, inexiste neste momento elementos a evidenciar a atuação ilegal do Fisco.

4. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
RT MT TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1019637-08.2023.8.11.0041 ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pleito de tutela de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do Termo de Apreensão e Depósito n. 1.160.682-2.

A parte agravante pretende a reforma da decisão recorrida, sob o fundamento de que a inidoneidade da documentação fiscal atribuída poderá ser afastada se a irregularidade não importar em falta de recolhimento de imposto, conforme
o artigo 35-C, da Lei Estadual n. 7.098/1998 e o artigo 354, parágrafo único do RICMS/MT.

Aduz que o artigo 2
º
da Portaria n. 057/2018 da SEFAZ/MT e os artigos 1º, §§ 2º e 3º
do artigo 1º da Portaria n. 358/2011 da SEFAZ/MT deixam expressos que, na operação acobertada por documento fiscal eletrônico, o registro eletrônico de passagem por Unidade Operativa de Fiscalização dispensa a aposição de carimbo físico comprobatório do respectivo trânsito.

Sustenta que a irregularidade apontada no TAD n. 1160682-2 foi devidamente sanada com a apresentação das NFs n. 12793 e 109294 emitidas antes da fiscalização, que permitem identificar a natureza da operação, a data de saída da mercadoria e a ausência de supressão de pagamento do imposto e, por essa razão, dá ensejo à aplicação do artigo 35-C, da Lei n. 7.098/1998.

Defende que o imposto foi recolhido por meio de substituição tributária, devendo ser afastada a inidoneidade da operação, pois o TAD não aponta nenhuma descrição do fato gerador da obrigação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para determinar a suspensão do crédito tributário e consequente emissão de certidão positiva com efeito de negativa.

A antecipação de tutela recursal foi inicialmente indeferida no Id. 173056190.

Contrarrazões no Id. 175201677.

A parte agravante interpôs agravo interno, ocasião em que o relator do recurso, em juízo de retratação, concedeu a antecipação da tutela recursal (Id. 175566673).

Ato seguinte, o Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno contra o ato decisório anterior. Conforme acórdão no Id. 189004183, foi negado provimento ao recurso, mantida a decisão monocrática.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito (Id. 202779676).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
RT MT TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1019637-08.2023.8.11.0041 ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pleito de tutela de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário, objeto do Termo de Apreensão e Depósito n. 1.160.682-2.

Como cediço, para o deferimento da tutela de urgência pleiteada no presente recurso, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”
[sem destaque no original].

Em análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de agravo de instrumento não merece provimento.

Infere-se dos autos de origem que foi ajuizada ação anulatória pela ora parte agravante em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário referente ao TAD n. 1.160.682-2 e possibilitar a emissão da CPDEN (Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa).

O d. juízo de origem indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento de que “
a parte Requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelo Requerido, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao ente público
”.

Pois bem.

Consta dos autos originários que o TAD n. 1160682-2 – juntado de forma incompleta pela parte autora nos autos originários – foi lavrado em razão do transporte de mercadorias sem notas fiscais vinculadas, resultando na penalidade do artigo 47-E, inciso III, alínea “j”, item 2, da Lei Estadual n. 7.098/1998, com as seguintes informações adicionais:

“
O transportador deixou de apresentar em Posto Fiscal, fixo ou móvel, ou apresentou depois de iniciada a ação fiscal, o documento fiscal ou respectivo documento auxiliar, relativo à operação à prestação de serviço de transporte; sendo que não houve registro de passagem efetuado anteriormente, relativo ao referido documento fiscal
”. (Id. 119175240 dos autos originários).

Consoante informações extraídas do auto de infração, percebe-se que a multa por descumprimento de obrigação acessória foi fixada pelo motivo de o motorista não realizar a parada obrigatória no posto fiscal de entrada do Estado de Mato Grosso, inexistindo aposição de carimbos na documentação fiscal, conforme previsão do artigo 17, da Lei Estadual n. 7.098/1998,
in verbis
:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

[...]

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

XV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo, a documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;”

Com efeito, nesta análise de cognição sumária, ainda que não tenha ocorrido a falta de recolhimento do imposto, houve o descumprimento da obrigação acessória pela parte agravante, o que resultou na aplicação da penalidade pelo agente fazendário, porquanto, conforme disposição do § 3º do artigo 113 do CTN, “
a obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
”.

Não obstante as alegações da parte agravante quanto à aplicabilidade da regra prevista no artigo 1º, §§ 2º e 3º, da Portaria n. 358/2011 da SEFAZ/MT, que dispensava a aposição de carimbo físico quando houver passagem em unidade operativa de fiscalização, resta evidente que no momento da autuação, em
10.12.2022
, a referida portaria já havia sido revogada pela entrada em vigor da Portaria n. 164/2022 da SEFAZ/MT, publicada em
13.9.2022
.

Nesse sentido é o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo sobre a manutenção da multa em caso de descumprimento da obrigação acessória. Vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS C/C TUTELA ANTECIPADA –
NULIDADE DA INFRAÇÃO E DA MULTA APLICADA – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
– RECURSO PROVIDO.

O reconhecimento da legalidade da infração e da multa aplicada justifica-se pelo descumprimento da obrigação acessória, que consiste em transportar mercadorias cobertas por NF-e desacompanhadas do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) impresso, contrariando o disposto no AJUSTE SINIEF 07/05, de 30 de setembro de 2005.”
(TJ-MT, N.U 1017090-46.2022.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 08/04/2024)
[sem destaque no original].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATORIA – BAIXA DE GTM –
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSORIA –AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
– RECURSO DESPROVIDO.

1-
Todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhada de nota fiscal idônea a fim de se demonstrar a regularidade da operação, a qual deverá ser apresentada ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense.

́[...]”.
(TJ-MT, N.U 1005701-10.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)
[sem destaque no original].

A partir dessas premissas, ao menos neste momento de cognição sumária e não exauriente, não se identificam elementos que demonstrem a probabilidade do direito a ensejar a alteração da decisão agravada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo d. juízo
a quo
, por conseguinte, revogada a antecipação da tutela recursal deferida anteriormente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024